Tribunal: STF
Processo: AI 94140
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. EXCLUSAO DO EMPREGADOR DA RELAÇÃO
PROCESSUAL. NADA IMPEDE, EM FACE DA SÚMULA N. 229, PROPONHA O AUTOR
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, COM BASE NO DIREITO COMUM, CONTRA O EMPREGADOR,
SE O ACIDENTE RESULTOU DE DOLO OU CULPA GRAVE DA EMPRESA.
INOCORRENCIA, NO CASO, DE OFENSA AS SUMULAS 229 E 562, DIANTE DOS
TERMOS DO ACÓRDÃO LOCAL, QUE RESSALVOU AO AUTOR A PROPOSITURA DA
AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO CONTRA O EMPREGADOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.